Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIDA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBESIDADE. LIRAGLUTIDA (SAXENDA). NOTA TÉCNICA DO NATJUS NÃO FAVORÁVEL. ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO ALTERNATIVOS. POSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.
2. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional.
3. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema no 106).
4. Ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, diante da opção de terapia não farmacológica com acompanhamento nutricional e psicológico fornecido pelo SUS. Precedentes.
5. O NATJUS/TJDFT entendeu que “De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) atual, o uso de medicamentos para tratar a obesidade não é recomendado devido à sua eficácia/efetividade limitada na perda de peso e na manutenção desta, bem como ao alto risco de eventos adversos.”
6. No caso em apreço, os documentos juntados, sobretudo os relatórios médicos, se revelam suficientes para viabilizar a análise da questão relativa ao tratamento de obesidade pleiteado, tornando desnecessária a produção da prova pericial.
7. Indeferida a tutela antecipada de urgência. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.